Tribunal: TJDFT
Processo: 0709986-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. APREENSÃO DE PASSAPORTE. SUSPENSÃO DE CNH. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO DA PARTE EXECUTADA. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO.
1. Em homenagem ao princípio da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, considerando que as partes têm o direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável (art. 4o, NCPC), bem como, tendo em vista que o presente agravo de instrumento já se encontra apto para julgamento definitivo, deve o agravo interno interposto ser julgado prejudicado.
2. O artigo 139, inciso IV, do CPC, concede ao Juiz a direção do processo de maneira persuasiva, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Contudo, o mesmo diploma normativo destaca, em seu artigo 8o, que, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.
3. Não pode o magistrado, ao aplicar o artigo 139, inciso IV, do CPC, utilizá-lo de forma indiscriminada, a ponto de alcançar a liberdade pessoal do devedor, em desrespeito à garantia constitucional insculpida no artigo 5o, inciso XV, da Constituição Federal.
4. A determinação de apreensão do Passaporte e suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do devedor, além de não possuir previsão legal expressa, não se mostra, no caso dos autos, razoável nem proporcional, tendo em vista que se direciona à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio, por meio do qual o executado responde à execução. Neste sentido, prevalece a dignidade da pessoa humana frente ao anseio de satisfação do crédito pretendido.
5. O cancelamento ou bloqueio de cartões de crédito do executado somente se justificaria de forma excepcional, o que não ocorre na hipótese dos autos, já que inexistentes situações que abonariam uma medida coercitiva de natureza análoga à pretendida pelo agravante. Ainda, ausente proporcionalidade e razoabilidade de tal medida, inclusive por não garantir o resultado útil do processo.
6. Recurso conhecido e desprovido.